Tribunal: TJSP
Processo: 2100727-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Determinação de depósito, em conta judicial diversa, de quantia correspondente a metade dos valores dos alugueis que o executado recebe – Descabida a justiça da decisão neste incidente processual – A decisão executada possui eficácia plena nos exatos termos em que proferida, até que seja retificada por este Tribunal de Justiça, mas

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Determinação de depósito, em conta judicial diversa, de quantia correspondente a metade dos valores dos alugueis que o executado recebe – Descabida a justiça da decisão neste incidente processual – A decisão executada possui eficácia plena nos exatos termos em que proferida, até que seja retificada por este Tribunal de Justiça, mas na pendência de julgamento persiste a obrigação de seu cumprimento, ainda que provisório, tal como lançada – Decisão mantida – Recurso não provido.